Tribunal: TJSP
Processo: 1000332-56.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Autor que pleiteia o pagamento da indenização prevista pela Lei 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pela não consolidação das lesões, observando que o requerente ainda se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Autor que pleiteia o pagamento da indenização prevista pela Lei 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pela não consolidação das lesões, observando que o requerente ainda se encontra em tratamento e deve ser reavaliado futuramente – Ausente invalidez permanente, ainda não nasceu para o autor a pretensão à indenização do seguro DPVAT – Falta de interesse de agir – Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício, nos termos do art. 485, VI, CPC – Recurso prejudicado.